Tribunal: STF
Processo: RE 1357674
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 12), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (peça 8):



    EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – Desapropriação indireta – Pagamento de parcela fora do prazo – Incidência de juros moratórios e compensatórios – Precedente do STF – Atualização de débitos judiciais pela Tabela Prática desta Corte – Saldo em aberto que deve ser aferido por índices então vigentes – Não incidência do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pela Lei 11.960/2009, às ações ajuizadas ou já transitadas em julgado antes do dia 29/06/2009 – Acolhimento dos cálculos apresentados pelo DEPRE - Apelações do DER e dos autores não providas.



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, e ao enunciado n. 17 da Súmula Vinculante, sustentando, em síntese, a aplicabilidade da Lei n. 11.960/2009 aos processos já iniciados, no tocante aos juros moratórios. Aduz, ainda, o desacerto do acórdão recorrido ao autorizar “[...] a inclusão de juros moratórios por todo por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09).”



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível, em parte, o recurso extraordinário.



    Colho seguinte trecho elucidativo do acórdão recorrido (peça 8):



    Com efeito, descabe falar em não incidência de juros na medida em que o valor principal não foi adimplido a tempo. Isto é, a moratória constitucional foi e permanece desrespeitada devendo, pois, incidir os juros moratórios e compensatórios.



    Nesse contexto, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa, no ponto, em avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Para além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE 1.317.982 RG, Ministro Luiz Fux (Tema n. 1.170), em acórdão que está assim ementado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Anoto que referido recurso foi a mim distribuído em 21/01/2022, forte no art. 323, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Em face do exposto, não conheço em parte do recurso extraordinário e, no tocante ao índice a ser aplicado aos juros moratórios, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator